Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que rejeitou embargos de declaração contra outra decisão que, por sua vez, não conhecera de agravo de instrumento, em razão de intempestividade, além de não ter sido pago o preparo, nem recolhida a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, após a rejeição dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento no 0738039-24.2021.8.07.0000. O embargante alega que a decisão de ID no 33792436 é obscura, uma vez que não há a disponibilização de eventuais indisponibilidades do sistema PJe no sítio eletrônico do TJDFT, mas, apenas, informações sobre a suspensão dos prazos processuais quando eventualmente ocorre a indisponibilidade. Aduz haver obscuridade, também, porque as imagens apresentadas deveriam ser consideradas como prova bastante da indisponibilidade do sistema, a despeito de não conterem data ou hora, já que tais informações deveriam constar da própria mensagem que noticiou a manutenção. Reitera os argumentos anteriores, no sentido de que o exercício do direito de defesa prescinde do pagamento do preparo ou depósito de multa. Aduz, mais uma vez, que a decisão contradiz seu direito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, com os meios e recursos inerentes, à impessoalidade, à moralidade e à eficiência. Aponta ter havido omissão quanto à intimação da parte contrária para responder ao recurso, evidenciando parcialidade e ativismo judicial. Conclui requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão também decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Primeiramente, esclarece-se ao embargante que a consulta aos dados de auditoria das indisponibilidades do sistema PJe, módulo de segunda instância, pode ser acessada pelo endereço: &lt; https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais &gt;. Assim, inexiste a obscuridade alegada. Tampouco há obscuridade na constatação de que os documentos apresentados pelo embargante são inservíveis a demonstrar a indisponibilidade do sistema no dia do termo final do prazo recursal, tratando-se de mera irresignação quanto à decisão tomada e seus fundamentos, já devidamente explicitados. Da mesma forma, inexiste obscuridade quanto à questão da gratuidade de justiça, que, como ressaltado na decisão embargada, já havia sido objeto de decisão anterior, sendo descabido reagitar-se a matéria. Prosseguindo, para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Não se trata, portanto, de oportunidade para debater se a decisão tomada “contradiz” os interesses da parte, segundo a interpretação que entende que deva ser dada aos invocados princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, impessoalidade, moralidade ou eficiência. No mais, a ausência de intimação da parte contrária para responder ao recurso não evidencia “parcialidade” ou “ativismo judicial”, mas, tão-somente, a dispensa da prática de ato processual desnecessário, já que não era o caso de prover-se o recurso, pelas razões amplamente expostas. Assim, o eventual prejuízo, que somente estaria caracterizado se os embargos declaratórios tivessem sido acolhidos sem que a parte contrária fosse ouvida, somente poderia ser legitimamente invocado pela parte prejudicada, não pelo ora embargante, já que, salvo quando a legitimidade extraordinária é autorizada pelo ordenamento jurídico, a ninguém é dado postular, em nome próprio, direito alheio (art. 18, do CPC). Como se vê mais uma vez, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, de modo que as questões arguidas não tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, mas de pretensão de que seja reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. No mais, a insistência no manejo de recursos com finalidade protelatória impõe, novamente, a majoração da multa aplicada ao embargante. Como já salientado em decisões anteriores, proferidas neste e em outros recursos, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 3o, do CPC, daí porque se há de majorar a multa para dez por cento (10%) sobre o valor causa. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, majorando a multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios, na forma da fundamentação explicitada, sem prejuízo das sanções anteriormente cominadas em autos diversos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator